Tribunal: TJSP
Processo: 1031328-53.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES OSTEOARTICULARES - COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, considero necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031328-53.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CACILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577
Voto no 35.699
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577 - Voto no 35.699
Fls. 2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1031328-53.2017.8.26.0577)
Apelante: CACILDA DOS SANTOS OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES OSTEOARTICULARES -
COLUNA,
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E
DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA
PERÍCIA MÉDICA.
“Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico
produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, considero necessária na espécie a renovação da
prova médica para reavaliação do quadro reclamado na
inicial”.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária formulada por Cacilda dos
Santos Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções auxiliar de produção na empregadora que menciona, tornou-
se portadora de lesões osteoarticulares nos membros superiores e
inferiores, bem como na coluna, males esse que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 200/211,
com complementação nas páginas 224/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577
Voto no 35.699
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577 - Voto no 35.699
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial (páginas 278/279, com embargos de declaração rejeitados na
página 285).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
sentença, com a realização de nova perícia, pelas razões que aponta,
salientando inclusive que fez recentemente cirurgia nas vértebras. Aduz,
em suma, que restaram comprovados nos autos o vínculo ocupacional
das lesões reclamadas e o prejuízo funcional delas resultante (páginas
292/298).
O INSS não apresentou resposta (ver certidão na página
302).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Sem embargo da conclusão da prova médica produzida e do
desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, reputo conveniente por ora
a conversão do julgamento em diligência para renovação da perícia de
forma a possibilitar reavaliação do quadro reclamado pela autora.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta
análise de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e da
conclusão exarada pelo Perito nomeado em Primeira Instância (páginas
200/211, com complementação nas páginas 224/225), posicionar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577
Voto no 35.699
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577 - Voto no 35.699
Fls. 4
clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos os exames
pertinentes que se fizerem necessários, inclusive vistoria no ambiente
laboral acaso necessária, se efetivamente está a autora acometida de
problemas osteoarticulares, especificando a sua origem (se
ocupacional, ainda que na modalidade concausal - ver prontuário
médico da empregadora - páginas 139/186), e se há na espécie prejuízo
funcional decorrente a merecer o benefício acidentário postulado,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se constatada, é permanente ou
temporária, total ou parcial, ou se implica demanda de maior esforço para
o desempenho da atividade habitual.
A perícia médica deverá ser aqui realizada pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor,
através de seu Advogado pela imprensa, para comparecimento.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova
indispensável no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da
demanda, seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no
artigo 2o, § 4o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de
Justiça, arbitro desde logo os honorários do Perito em R$900,00
(novecentos reais), cabendo ao INSS (mediante intimação pessoal, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577
Voto no 35.699
Apelação Cível no 1031328-53.2017.8.26.0577 - Voto no 35.699
Fls. 5
mandado, do seu Procurador-Chefe) efetuar o depósito no prazo de
30 dias.
Poderá a autora, querendo, pedir no Juízo de Origem a
requisição das passagens necessárias para o seu deslocamento e de um
acompanhante para se submeter à perícia aqui determinada, nos moldes
do Comunicado da Presidência do Tribunal de Justiça no 000149/07 (DJE
de 27.03.2007, P. 01).
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência para renovação da perícia médica nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator